Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-76.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré restabeleça o contrato firmado pela autora, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigentes, sem qualquer carência, no prazo de três dias a contar da intimação da decisão que deferiu a tutela provisória, sob pena de multa diária, e para condenar a ré a pagar compensação por danos morais.
2. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 - aos contratos de seguro de saúde, salvo os de autogestão (Súmula no 608 do STJ).
3. A rescisão unilateral do contrato é autorizada tanto por cláusula contratual quanto pelo artigo 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS, cumprindo á operadora do plano de saúde comunicar a beneficiária com antecedência mínima de 60 dias. Não tendo a autora sido validamente notificada, cumpre á Ré assegurar a manutenção da cobertura à saúde nos termos da Resolução no 19/99, editada pelo Conselho de Saúde Suplementar - CONSU.
6. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, conforme consignado na sentença, a beneficiária é portadora de mal de Parkinson e tem necessidade premente da adequada prestação dos serviços médicos, situação que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.
7. No que concerne à valoração do dano moral, não se permite, no ordenamento jurídico brasileiro, o critério da tarifação, pelo qual o valor das indenizações é prefixado. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.